Tribunal: TJSP
Processo: 2159289-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Ação de execução - Pessoa jurídica - Concessão do benefício condicionada à demonstração de insuficiência econômica para suportar as custas e despesas processuais - Inocorrência - Inviabilidade do deferimento da benesse - Pessoa física – Ausência de comprovação da alegada hipossuficiência - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2159289-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Campos do
Jordão, em que são agravantes G. BIAGIONI NETO – MADEIRAS e
GUSTAVO BIAGIONI NETO, é agravado COOPERATIVA DE ECONOMIA E
CRÉDITO MÚTUO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE - SICOOB UNIMAIS
MANTIQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2159289-37.2020.8.26.0000 - Campos do Jordão - Voto no 27.601
Voto no 27.601
Agravo de Instrumento no 2159289-37.2020.8.26.0000
Comarca: Campos do Jordão - 1a Vara Cível
Agravantes: G. Biagioni Neto – Madeiras e Gustavo Biagioni Neto
Agravado: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Profissionais da
Saude - Sicoob Unimais Mantiqueira
Juiz(a) de 1a Inst.: Mateus Veloso Rodrigues Filho
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Ação de execução - Pessoa
jurídica - Concessão do benefício condicionada à demonstração
de insuficiência econômica para suportar as custas e despesas
processuais - Inocorrência - Inviabilidade do deferimento da
benesse - Pessoa física Ausência de comprovação da alegada
hipossuficiência - RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão que,
em “ação de execução de título executivo extrajudicial”, proposta por
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PROFISSIONAIS
DA SAUDE - SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA contra G. BIAGIONI NETO
MADEIRAS e GUSTAVO BIAGIONI NETO, indeferiu o pedido de concessão
dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pelos executados
(fls. 194).
Recorrem os executados. Afirmam que a empresa não
auferiu receita nos últimos três meses, em razão da pandemia do COVID-19.
Sustentam que seus bens são financiados e estão bloqueados, razão pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2159289-37.2020.8.26.0000 - Campos do Jordão - Voto no 27.601
qual não possuem condições de arcar com as custas processuais. Pugnam
pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Recurso remetido diretamente a julgamento.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
O recurso não merece acolhida.
Com efeito, inobstante o artigo 98 do Código de Processo
Civil autorize a concessão da gratuidade processual às pessoas jurídicas, faz-
se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência alegada.
Ao encontro da disciplina legal da matéria, o enunciado de
súmula no 481 do C. Superior Tribunal de Justiça orienta: “Faz jus ao benefício
da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
A agravante G. BIAGIONI NETO MADEIRAS é pessoa
jurídica com fins lucrativos, à qual é admitido conceder a justiça gratuita
somente
em
circunstâncias
excepcionalíssimas,
quando
devidamente
demonstrada a situação de impossibilidade de arcar com as custas e despesas
processuais.
No caso dos autos, todavia, não há comprovação de tal
impossibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2159289-37.2020.8.26.0000 - Campos do Jordão - Voto no 27.601
Conforme bem assentado na r. decisão recorrida, a
natureza dos veículos bloqueados (Audi A5 CB 225 CV, BMW/F800 GS e VW
Gol CL MB - fls. 151/153) impede o reconhecimento da situação de
hipossuficiência alegada.
Ressalte-se que a empresa agravante está em atividade e
não informou qual era seu faturamento antes da pandemia da COVID-19,
tendo se limitado a alegar genericamente que não aufere qualquer receita há
três meses.
Incabível, assim, a concessão da gratuidade processual,
por não haver prova do enquadramento da pessoa jurídica na situação
excepcional de efetiva impossibilidade de arcar com as custas e despesas
processuais.
Por fim, em relação ao agravante GUSTAVO BIAGIONI
NETO, não houve qualquer demonstração da hipossuficiência alegada, razão
pela qual seguirá a mesma sorte da pessoa jurídica da qual é titular.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator